Tribunal: TJDFT
Processo: 0006765-59.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0006765-59.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA FERREIRA, HELLEN CRISTINE REIS FERREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifestem-se as partes quanto ao Id. 38512791. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora